Tribunal: TJDFT
Processo: 0701836-80.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701836-80.2019.8.07.0017 RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE DE JESUS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON FERNANDES DE MENESES SILVA RECORRIDA: SAÚDE SIM LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. UTI. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – As relações jurídicas entre as operadoras de planos de saúde e os contratantes dos serviços, ainda que regidas por legislação especial, submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor - CDC, nos termos do Enunciado n° 608 da Súmula da jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. 2 – É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente, nos termos do art. 35-C, I, da Lei n.o 9.656/98. 3 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo eventual descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais, a negativa de cobertura de procedimento médico-hospitalar por parte da operadora de plano de saúde, baseada em interpretação das cláusulas contratuais. Apelação Cível provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e 35-C da Lei 9.656/98, sustentando que a recusa de internação do paciente, em caso de urgência/emergência decorrente de dengue com sinais de alarme, enseja reparação por danos morais, os quais são in re ipsa. Em sede de contrarrazões, a recorrida formula pedido de fixação dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e 35-C da Lei 9.656/98, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, não se vislumbra a ocorrência de fato violador dos direitos da personalidade do Autor, uma vez que a negativa de cobertura do procedimento médico baseou-se em interpretação de cláusulas do contrato celebrado. Assim, a condenação deve ser afastada, pois, na situação dos autos, a negativa de cobertura de procedimento médico com base em interpretação das cláusulas contratuais não enseja dano moral. Portanto, embora se reconheça que a recusa em autorizar e custear o tratamento indicado ao Autor tenha lhe provocado transtornos e aborrecimentos, não há como se reconhecer a ocorrência de violação aos direitos da personalidade, de maneira a motivar a fixação de indenização por dano moral” (ID. 23692804 - Pág. 2). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “consoante precedentes das duas Turmas de Direito privado, ‘havendo dúvida razoável na interpretação do contrato, a recusa da operadora de plano de saúde na cobertura de determinado procedimento, sem ofensa aos deveres anexos do pacto - como a boa-fé -, não pode ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, de modo que não fica configurada a conduta ilícita capaz de ensejar a indenização por danos morais (AgInt no AREsp 1.412.367/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe de 13/03/2020)’ (AgInt no AREsp 1555263/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020)” (AgInt no REsp 1883239/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 29/6/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016